Tribunal: STJ
Processo: 0064326-58.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006206 - RJ(2025/0290172-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DE VASCONCELLOS - RJ149921
AGRAVADO
: ANTÔNIO BITTENCOURTE DA PAZ
ADVOGADOS
: LUIZ MACHADO AZEREDO FILHO - RJ173125
RAQUEL DE MORAES CHAVES - RJ218572
AGRAVADO
: MARCO AUGUSTO FERREIRA DELFINO
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA MARSILLAC - RJ076866
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS FEDERAIS VIOLADOS OU
OBJETO DE DISSÍDIO.
DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
SÚMULA 284/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por deficiência de fundamentação, ante a falta de indicação precisa dos
dispositivos federais tidos por violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. Alegações genéricas e menções a súmulas sem correlação específica com artigos
de lei federal não superam o óbice aplicado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ec7a434-bc33-40ed-9c23-41e8eadfa6f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006206 - RJ(2025/0290172-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DE VASCONCELLOS - RJ149921
AGRAVADO
: ANTÔNIO BITTENCOURTE DA PAZ
ADVOGADOS
: LUIZ MACHADO AZEREDO FILHO - RJ173125
RAQUEL DE MORAES CHAVES - RJ218572
AGRAVADO
: MARCO AUGUSTO FERREIRA DELFINO
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA MARSILLAC - RJ076866
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS FEDERAIS VIOLADOS OU
OBJETO DE DISSÍDIO.
DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
SÚMULA 284/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por deficiência de fundamentação, ante a falta de indicação precisa dos
dispositivos federais tidos por violados ou objeto de dissídio interpretativo.
2. Alegações genéricas e menções a súmulas sem correlação específica com artigos
de lei federal não superam o óbice aplicado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA
JÚNIOR contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por entender aplicável a
uma vez que não houve a indicação precisa dos dispositivos legais
Súmula 284/STF,
federais tidos por violados ou dos dispositivos objeto de dissídio interpretativo, sendo
insuficiente a mera citação de artigos de lei (fls. 444-445).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a
não se aplica ao caso, pois, tanto no recurso especial quanto
Súmula 284/STF
no agravo em recurso especial, foram indicadas, de forma clara e exaustiva, normas
federais e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com referência
às Súmulas 84 e 375 do STJ, aos arts. 1.245 e seguintes do Código Civil e ao art. 129,
§ 9o, da
além de precedentes.
Lei 6.015/1973,
Sustenta que o recurso especial foi interposto com fundamento nas alíneas
“a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, para combater contrariedade
art. 105
à lei federal e divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54729236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: c4158f68-9392-412b-815b-dff18962c9fe

Aduz que houve prequestionamento da matéria infraconstitucional por meio
de embargos de declaração na origem, inclusive quanto à aplicação das Súmulas 84 e
375 do STJ.
Argumenta, ainda, que a manutenção da inadmissibilidade por deficiência de
fundamentação violaria, reflexamente, princípios constitucionais relacionados ao
acesso à Justiça, ao contraditório e à ampla defesa.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 471).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de embargos de terceiro por meio dos quais o
embargante buscou afastar a penhora que incidiu sobre o imóvel situado na Avenida
das Américas, 3.939, Loja I, Barra da
afirmando ser possuidor legítimo em
Tijuca/RJ,
razão de escritura pública de promessa de compra e venda datada de 2/9/2013.
Requereu levantamento da constrição e a preservação da sua posse.
A sentença julgou improcedentes os embargos e determinou o
prosseguimento da execução, fixando custas e honorários em favor do exequente.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, manteve o entendimento de
improcedência dos embargos por reconhecer a fragilidade do acervo probatório,
destacando: a) a certidão do registro de imóveis apontando a propriedade em nome do
primeiro apelado e a existência de penhoras anteriores; b) a desconsideração da
personalidade jurídica decretada em
anterior à suposta promessa de
12/8/2008,
compra e venda; c) a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado
pelo embargante. Em relação ao ponto, apenas afastou a condenação em honorários
por ausência de citação da parte beneficiária do ato constritivo (fls. 287-292).
Nas razões do seu recurso especial a parte agravante apenas indicou que:
(i) o seu pleito tem fundamento em jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal
de Justiça referente ao entendimento da Súmula 84 do STJ; (ii) nos termos da Súmula
375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente; (iii) deve ser
reconhecida a presunção de inocência, em flagrante violação a garantia constitucional
do
o, LIV e LVII da Constituição Federal; e (iv) apresentou dissídio jurisprudencial
art. 5
sobre o tema recorrido.
Assim como constou da decisão agravada, o agravo em recurso especial
não pode ser conhecido em virtude da deficiência de fundamentação, aplicando-se a
por não ter havido a indicação precisa dos dispositivos legais
Súmula 284/STF,
federais tidos por violados, tampouco dos dispositivos objeto do alegado dissídio
interpretativo, registrando a insuficiência da mera citação genérica de artigos.
Quanto ao mais, não é possível indicar os artigos violados apenas nas
razões do agravo interno, como pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA54729236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: c4158f68-9392-412b-815b-dff18962c9fe

Desse modo, à míngua de impugnação apta a infirmar o fundamento central
da decisão singular — deficiência de fundamentação nos termos da
—
Súmula 284/STF
, a manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial se impõe.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:30
Código de Controle do Documento: c4158f68-9392-412b-815b-dff18962c9fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.206 / RJ
Número Registro: 2025/0290172-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00255899120208190000 00643265820238190001 00723432520198190001 01096245519958190001
01341445920078190001 03967536020088190001 1096245519958190001 1341445920078190001
20080013967040 202524506468 255899120208190000 3967536020088190001 643265820238190001
723432520198190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DE VASCONCELLOS - RJ149921
AGRAVADO
: ANTÔNIO BITTENCOURTE DA PAZ
ADVOGADOS : LUIZ MACHADO AZEREDO FILHO - RJ173125
RAQUEL DE MORAES CHAVES - RJ218572
AGRAVADO
: MARCO AUGUSTO FERREIRA DELFINO
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA MARSILLAC - RJ076866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DE VASCONCELLOS - RJ149921
AGRAVADO
: ANTÔNIO BITTENCOURTE DA PAZ
ADVOGADOS : LUIZ MACHADO AZEREDO FILHO - RJ173125
Documento eletrônico VDA55078553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:12
Código de Controle do Documento: ecc86afb-36a4-4676-ac69-075c7702102d

RAQUEL DE MORAES CHAVES - RJ218572
AGRAVADO
: MARCO AUGUSTO FERREIRA DELFINO
ADVOGADO
: MARCELO DE PAULA MARSILLAC - RJ076866
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:12
Código de Controle do Documento: ecc86afb-36a4-4676-ac69-075c7702102d